Tribunal: TJDFT
Processo: 0715972-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0715972-17.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: OSAIR MACIEL DA SILVA FAUSTINO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR REFORMADO. DOENÇA INCAPACITANTE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGIME PRÓPRIO. INAPLICABILIDADE DO REGIME DOS SERVIDORES PÚBLICOS. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração do direito à isenção de contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração à militar reformada por doença incapacitante com a extensão do regime do servidor público e condenação à obrigação de pagar as parcelas que teriam sido retidas indevidamente nos últimos cinco anos. Recurso da autora postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes. 2 – Contribuição previdenciária. Militar reformado. Doença incapacitante. Regime jurídico próprio. O STF firmou o seguinte entendimento em repercussão geral – Tema 160: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8o e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.” (RE 596701, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020). Nesse sentido também: (ADO 28, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 16/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015); (RE 570177, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-117 DIVULG 26-06-2008 PUBLIC 27-06-2008 EMENT VOL-02325-09 PP-01737). O entendimento firmado no STF é de que o Poder Judiciário não pode estender norma de desoneração tributária aos militares com base na isonomia e deixar de aplicar o regime jurídico próprio da categoria (ARE 1302858, Ministra Cármen Lúcia). Nesse quadro, não cabe a extensão em benefício da autora, militar reformada por doença incapacitante, do artigo 40 § 21 da Constituição Federal (já revogado pela EC 103/2019) que previa a incidência da contribuição sobre os proventos de aposentadoria e de pensão que superassem o dobro do limite máximo para os benefícios do regime geral da previdência, em razão da categoria possuir regime próprio de previdência que prevê a incidência da contribuição sobre a remuneração dos militares ativos e inativos (art. 28, inciso I e IV, art. 35, Lei 10.486/2002, art. 17 Lei 10.667/2003, art. 1o, art. 3-A e art. 3-B da Lei 3.765/1960, com redação dada pela Lei 13.954/2019, e art. 24-C do Decreto-lei 667/1969, com redação dada pela Lei 13.954/2019). Sentença mantida. 3 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 1.000,00, em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27 Lei 12.153/2009) com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida na origem.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 40, § 21, da CRFB, vigente à época dos fatos, porquanto entende ser plenamente aplicável aos policiais militares, e, por conseguinte, defende ser beneficiária da isenção da pensão militar, por ser portadora de neoplasia maligna, doença incapacitante que a isenta da referida exação. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser beneficiária da justiça gratuita. Há contrarrazões. Em relação à aplicabilidade do então § 21 do art. 40 da CRFB, o Acórdão recorrido concluiu que: não cabe a extensão em benefício da autora, militar reformada por doença incapacitante, do artigo 40 § 21 da Constituição Federal (já revogado pela EC 103/2019) que previa a incidência da contribuição sobre os proventos de aposentadoria e de pensão que superassem o dobro do limite máximo para os benefícios do regime geral da previdência, em razão da categoria possuir regime próprio de previdência que prevê a incidência da contribuição sobre a remuneração dos militares ativos e inativos (art. 28, inciso I e IV, art. 35, Lei 10.486/2002, art. 17 Lei 10.667/2003, art. 1o, art. 3-A e art. 3-B da Lei 3.765/1960, com redação dada pela Lei 13.954/2019, e art. 24-C do Decreto-lei 667/1969, com redação dada pela Lei 13.954/2019). Sentença mantida Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Esse é o enunciado no 636 de Súmula de Jurisprudência do STF. Na hipótese dos autos, a parte recorrente deseja interpretar os art. 28, inciso I e IV, art. 35, Lei 10.486/2002, art. 17 Lei 10.667/2003, art. 1o, art. 3-A e art. 3-B da Lei 3.765/1960, com redação dada pela Lei 13.954/2019, e art. 24-C do Decreto-lei 667/1969, com redação dada pela Lei 13.954/2019para fins de apreciação à alegada ofensa à Carta da República, o que é vedado. Portanto, é hipótese de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se em conta, ainda que o Acórdão julgou a matéria em consonância com Tema 160, in verbis: É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8o e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.” (RE 596701, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020). Nesse sentido também: (ADO 28, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 16/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015); (RE 570177, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-117 DIVULG 26-06-2008 PUBLIC 27-06-2008 EMENT VOL-02325-09 PP-01737). Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, normas que regem o plano de contribuição previdenciário próprios dos militares do Distrito Federal, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). É o caso de negativa de seguimento ao apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 13 de dezembro de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal